Tribunal: STF
Processo: Rcl 37261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 988, 5º, I, do CPC/2015. É INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734/STF. SEGUIMENTO NEGADO. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Lidia Mara Franco da Silva, contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo n. 1016670-44.2017.8.26.0053, que negou seguimento a recurso extraordinário.
    Sustenta a reclamante, em síntese, que o recurso extraordinário deveria ter sido sobrestado, uma vez que a matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no RE 1.162.672 RG.
    A reclamante, policial civil do Estado de São Paulo, relata ter impetrado mandado de segurança a fim de obter o direito de se aposentar com integralidade paridade de vencimentos em razão do exercício de atividade de risco, nos termos do art. 40, § 4º, II, da CF88.
    Afirma que o mandamus foi julgado procedente, porém a decisão foi reformada pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a segurança. Manejado recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento. A decisão foi desafiada por agravo, porém mantida. 
    Consoante anota, diante do reconhecimento superveniente da repercussão geral da matéria, em 21.09.19, nos autos do RE 1.162.672, relativa ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”, requereu “a desconsideração do agravo manejado contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário”, bem como o sobrestamento deste para aplicação da orientação a ser definida por esta Suprema Corte no paradigma apontado. 
    Registra que o pedido foi negado nos termos da seguinte decisão: 
    “Fls. 07/09: Nada a decidir. Reporto-me as decisões de fls. 02/03 e fl. 04.”
    A reclamante defende ter ocorrido o esgotamento as instancias ordinárias, bem como a inexistência de trânsito em julgado “dos autos originais”. 
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem até decisão final na reclamação. No mérito, pugna pela cassação da decisão que negou o sobrestamento dos autos . 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Infere-se dos autos que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante com base no art. 1030, I, "b", do Código de Processo Civil, considerado o julgamento de mérito do RE nº 596.962/MT, relativo ao Tema nº 156 da Repercussão Geral.
    2. Manejado o agravo do art. 1.042 do CPC/15, o Juízo reclamado negou-lhe seguimento, ao fundamento de que “a discordância quanto à aplicabilidade de Tema na sistemática dos recursos repetitivos desafia agravo interno,nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.”
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 12.04.2019, em razão de pedido de sobrestamento do feito, foi pulicado despacho nos seguintes termos:
    “Nada a decidir. Reporto-me as decisões de fls. 02/03 e fl. 04.”
    4. Em 18.06.2019, foi emitida “certidão de decurso de prazo”, no qual registrado que “decorreu o prazo legal sem manifestação ao r. despacho retro” e, em 19.06.2019, houve remessa dos autos para o STJ.
    5. Nesse contexto, como a presente reclamação foi protocolada em 03.10.2019, data posterior à remessa dos autos para o STJ, portanto, entendo que a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal .
    6. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora